Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003609-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA FINAZZI CARDINAL - CPF: 080.390.108-96 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), CAROLINA CARDINAL DE VASCONCELLOS - CPF: 047.877.641-10 (RECORRENTE), TAIS ALENCAR LAURINDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.619.881-78 (RECORRENTE), ENZO FINAZZI CARDINAL DE SOUZA - CPF: 066.414.861-17 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - CNPJ: 33.643.420/0001-45 (RECORRIDO), BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - CPF: 019.308.030-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PRIVACAO DE ITENS ESSENCIAIS POR MAIS DE 30 HORAS. CLIMA RIGOROSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada em razão de extravio temporário de bagagens em viagem internacional, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 987,53 a título de danos materiais. Os autores alegam que permaneceram por mais de 30 horas sem seus pertences essenciais em razão do extravio, sob baixas temperaturas, sem qualquer assistência da companhia aérea, requerendo também a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio temporário das bagagens, autoriza a reparação por danos morais, mesmo com a restituição em prazo inferior ao previsto na Resolução ANAC no 400/2016; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos materiais deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4.

A entrega das bagagens ocorreu mais de 30 horas após o desembarque, privando os autores de itens essenciais sob condições climáticas adversas, o que caracteriza falha no serviço, nos termos admitidos pela sentença e reconhecidos pelas próprias rés.

5.

A Resolução ANAC no 400/2016, embora preveja prazo máximo de 21 dias para localização da bagagem, não afasta o dever de assistência imediata e ressarcimento pelas despesas emergenciais, tampouco exclui o direito à reparação por dano moral quando configurada situação de constrangimento e vulnerabilidade.

6.

O extravio temporário das bagagens, sem qualquer suporte da companhia aérea, em contexto de viagem internacional, sob temperatura próxima de 0°C, com interrupção da experiência turística e insegurança quanto à restituição dos bens, extrapola o mero aborrecimento e configura abalo moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de dano moral para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003609-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ana Claudia Finazzi Cardinal

Carolina Cardinal de Vasconcellos

Tais Alencar Laurindo de Oliveira

Enzo Finazi Cardinal de Souza

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas

KLM Cia Real Holandesa de Aviação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedentes
, os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 987,53, a título de danos materiais,

corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);

Transitado em julgado, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Os autores narram que viajaram para Amsterdã em 28/12/2024, com conexão em Guarulhos, desembarcando às 12h25 de 29/12/2024. Mencionam que ao aguardar na esteira, constataram o extravio das bagagens, registraram a ocorrência e, sem assistência efetiva, permaneceram mais de 30 horas sem seus pertences, em viagem internacional e sob temperaturas próximas de 0 °C. Sustem que a entrega ocorreu na noite de 30/12/2024, às 21h, e, para suprir itens essenciais, adquiriram roupas de frio e produtos de higiene, totalizando R$ 987,53. Com isso, requerem indenização pelos danos morais e materiais.

As reclamadas, por sua vez, sustentam inexistência de ilícito porque a devolução ocorreu um dia após o desembarque, dentro do prazo de 21 dias da Res. ANAC 400/2016 e da Convenção de Montreal, impugnam o dano moral como mero aborrecimento e questiona a idoneidade dos recibos, pugnando pela improcedência.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à extensão da responsabilidade civil e à configuração do dano moral diante do extravio temporário por período superior a 24 horas, com privação de itens essenciais.

Trata-se de relação de consumo, sujeita ao art. 14, caput, do CDC (responsabilidade objetiva do fornecedor), sem embargo de que a Convenção de Montreal discipline limites para danos materiais (art. 22), não afastando, contudo, a disciplina consumerista para a tutela extrapatrimonial.

No caso concreto, há falha na prestação do serviço: as bagagens não foram entregues no desembarque, e só foram restituídas na noite de 30/12/2024, após mais de 30 horas de privação (fato admitido nas contestações e assentado na sentença).

A Resolução ANAC no 400/2016 (Art. 32, §2°, II), invocada pelas rés, prevê até 21 dias para localização, mas não exonera o transportador do dever de assistir o passageiro e ressarcir despesas emergenciais durante o extravio temporário, já que o cumprimento do prazo máximo administrativo não transforma a privação em “mero aborrecimento”, sobretudo em viagem internacional, com temperaturas próximas de 0 °C, como registrado no próprio decisum recorrido.

A ausência total de apoio por parte da companhia aérea, a postergação do itinerário, a interrupção abrupta da experiência turística, a insegurança gerada pela ausência de informações e a necessidade de reorganização pessoal justificam, de forma proporcional, a compensação pelo abalo extrapatrimonial sofrido.

Portanto, reconhecida a falha na prestação do serviço, mostra-se cabível a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral, que fixo em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor, valor que se revela razoável e adequado ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sem transformar o fato em evento lucrativo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025